Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGÊNCIA DE TURISMO. EMISSORA DE BILHETE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DA COVID/2019. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou, solidariamente as requeridas, a pagarem à parte autora, o valor de R$ 5.125,66 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) referente à restituição do valor pago pelas passagens aéreas que tiveram seus voos cancelados por ocasião das restrições impostas pela pandemia COVID-19, além do pagamento solidário do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com danos morais. Narrou que, em 13/11/2019, firmou contrato de transporte aéreo (BSB/SP/BOSTON), para seu filho realizar um curso, no valor de R$ 5.125,66 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos). Destacou que em março de 2020 houve declaração da pandemia mundial, o que levou a restrições de mobilidade social e o cancelamento da viagem pela primeira requerida. Em contato com as rés, foi informada teria direito ao reembolso do valor, contudo, tal devolução não ocorreu. Explicou que lhe foi oferecido um voucher pela empresa aérea, para uso posterior, mas declinou de tal proposta. Informou que, para rescindir o contrato de compra e venda de passagens, a companhia aérea fixou o pagamento de multa no valor total da passagem, a qual pretende seja declarada indevida com a necessária restituição dos valores em seu favor.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66225679). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66225684).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva da segunda requerida, ausência de requisitos para caracterização da responsabilidade civil e na inexistência de dano moral indenizável.
6. Em suas razões recursais, a primeira requerida, ora recorrente, alegou que o pagamento das passagens aéreas foi realizado para a segunda requerida, não havendo o que se falar em culpa concorrente de sua parte. Destacou que é mera intermediadora de venda de passagens aéreas e que seu objeto social não guarda qualquer relação com o transporte aéreo, limitando-se a providenciar a emissão de passagens. Pontuou que a empresa aérea é a responsável pelos danos narrados. Ressaltou que não deve responder de forma solidária, já que está ausente o nexo causal entre o prejuízo e a ação, uma vez que não houve falha na prestação de seus serviços, pois realizou o que foi pactuado, qual seja, a emissão de passagem. Frisou que o reembolso deve ser realizado unicamente pela segunda ré, já que essa recebeu diretamente o pagamento dos bilhetes aéreos. Salientou que o motivo do cancelamento (COVID-19), não guarda relação com qualquer ação ou omissão de sua parte, não havendo o que se falar em nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Argumentou que a recorrida não demonstrou qualquer dor ou humilhação suportada, capaz de interferir na sua honra objetiva, não havendo o que se falar em ofensa ao seu direito de personalidade. Asseverou que não basta a alegação de perda do tempo útil de maneira totalmente genérica, devendo haver prova efetiva da ocorrência dos alegados danos. Ao final, requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Não sendo esse o entendimento, que se reconheça a inexistência de falha na prestação do serviço, ante a excludente de responsabilidade civil, bem como a sua exclusão do dever de indenizar pelos danos morais apontados. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que o dano material fique restrito ao valor de R$ 4.815,84 (quatro mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), devendo ser retido o valor de R$ 309,82 (trezentos e nove reais e oitenta e dois centavos) referente a sua intermediação pela emissão de passagem.
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Conforme narrado pela própria recorrente em sede recursal, a agência participou da relação de consumo como intermediadora de passagem aérea e obteve proveito econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Conforme jurisprudência do STJ, as agências de viagens e empresas similares respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Nas situações que as empresas comercializam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte.
9. A falha na prestação dos servidos reportada nos autos não decorreu da emissão dos bilhetes. Ao contrário, a autora informou que a viagem foi cancelada em virtude da Pandemia da COVID-19 pela companhia aérea. Assim, era dever da empresa aérea, se assim fosse da vontade da autora, reembolsar o valor pago pelas passagens. Dessa forma, não há o que se falar em responsabilidade solidária da recorrente quanto ao dever de restituir o valor pago.
10. Dano moral. Ante a ausência de nexo de causalidade entre a ação da recorrente como intermediadora de emissão de passagem aérea e o cancelamento do voo por conta da pandemia da COIVD/19, não há que se falar em solidariedade quanto ao dano moral fixado.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para excluir a solidariedade fixada em desfavor da recorrente quanto aos danos materiais e morais.
12. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.